Tribunal: TJDFT
Processo: 0047237-70.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0047237-70.2014.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: MRCF Auto Locadora e Serviços Ltda Embargado: João Hermínio de Andrade D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária MRCF Auto Locadora e Serviços Ltda contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 49495211). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator